Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750456-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA RECORRIDOS: FERNANDO CARNEIRO BRASIL, WILSON NATALINO CARLOS JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ANÁLISE DE PEDIDO NÃO DEDUZIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. ÓBICE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO DIVERSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO. ACORDO QUE NÃO ABRANGEU O CRÉDITO DEVIDO AOS AGRAVADOS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS ADVOGADOS EXEQUENTES. 1. Não se conhece de recurso quanto a pedido que não havia sido formulado pela parte ao juízo processante, sob pena de supressão de instância. 2. Tendo sido rejeitada a afirmada nulidade da intimação da agravante em decisão precedente, obsta-se novo exame do tema por força da preclusão. 3. Sendo certo que entre a formação do título exequendo e a instauração do cumprimento de sentença decorreu menos de cinco (5) anos, não há como se cogitar da prescrição, sobretudo quando verificado que a demora na intimação da parte decorreu dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional. 4. Não há como se cogitar de litisconsórcio necessário quando resta evidente que o título que fundamenta o pedido de cumprimento de sentença não é ostentado pelos advogados que celebraram acordo com a recorrente, que, ademais, relaciona-se a feito diverso, não abrangendo o direito autônomo dos advogados agravados, que não participaram do referido negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.026, §2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios, porquanto incabível; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003